Tribunal: TJMT
Processo: 0002123-48.2016.8.11.0027
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002123-48.2016.8.11.0027
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO CESAR DOS SANTOS COMERCIO - CNPJ: 04.823.874/0001-08 (AGRAVADO), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS) – TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO — CONSTITUIÇÃO — DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL (DAS) — OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA.

Opera-se a prescrição da pretensão executiva, quando transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto artigo 174 do Código Tributário Nacional, contado da data da constituição do crédito que, no caso, foi constituído com a entrega da declaração do tributo pelo contribuinte por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento à apelação (Id. 178764678).

Assegura que, “
a prescrição dos créditos tributários ocorre em cinco anos, com marco inicial a constituição definitiva dos créditos que, como se infere pelas informações constantes na certidão de dívida ativa, ocorreu entre 28/11/2012, se encerrando com o despacho do juiz que ordena a citação da parte executada, que na ação de execução fiscal em apreço ocorreu em 20/10/2016
”.

Assevera que, “
o prazo prescricional da ação de execução fiscal em comento se encontra devidamente interrompido, tendo em vista que o despacho citatório ordenado pelo juízo se deu dentro do quinquênio legal, forte no artigo 174 do Código Tributário Nacional
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões (Id. 188842693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O
Estado de Mato Grosso
interpôs apelação contra a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Antonio Cesar dos Santos Comércio – ME, e declarou a prescrição do crédito tributário relativo à certidão de dívida ativa nº 201510200, e extinguiu a execução fiscal.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, com resolução de mérito, acolho a presente exceção de pré-executividade e, por conseguinte, julgo extinta a presente execução, na forma dos artigos 156, V do Código Tributário Nacional e 487, II, do Código de Processo Civil.

Em sucumbência, condeno o exequente ao pagamento de custas e demais despesas processuais, bem como honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2º e 3º, CPC). [...]. (Id. 162771531 – fls. 1/4).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário, no montante de R$ 17.653,48: dezessete mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos, decorrente da “
falta de recolhimento de tributos junto ao Simples Nacional na Receita Federal do Brasil
” (certidão de dívida ativa nº 201510200, Id. 162771530 - fls. 3), em que a inicial foi protocolada em 18 de outubro de 2016 (Id. 162771530 – fls. 2), e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 20 de outubro do mesmo ano (Id. 162771530 – fls. 9).

Na certidão de dívida ativa nº 201510200 consta:

[...] Tipo de Processo: Aviso de Cobrança II;

N° Aviso de Cobrança II: 1233577;

Data: 13/11/2014;

Número da CDA: 201510200;

Data Inscrição CDA: 25/04/2015; Situação: Pré-ajuizado;

Órgão: SEFAZ;

N° Processo Órgão: 1233577;

[...]

Infração: Falta de Recolhimento de tributos na RFB;

Descrição Infração: Falta de recolhimento de tributos junto ao Simples Nacional na Receita Federal do Brasil.

Estes tributos foram repassados pela RFB através da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional para que a SEFAZ/MT efetue a cobrança junto aos contribuintes do Estado.

Enquadramento: Artigos 2º ao 5º do Anexo XIII do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto Estadual 7.098/98. E Artigo 13 da Lei Complementar 123/2006. Penalidade: Artigo 45, Inciso I, alínea K, da Lei 7.098/98.

Descrição Complementar: *** [...]

Forma de constituição/atualização do crédito atualização do crédito tributário conforme demonstrativo anexo (Lei Federal, nº 6.830 de 22/09/1980, Art. 2º, § 2º).

A Dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no Processo Administrativo Tributário Supracitado, oriundo do Auto de Infração/Notificação já mencionado [...]. (Id. 162771530 – fls. 3/4).

Sobre a prescrição da pretensão executiva, o artigo 174 do Código Tributário Nacional, alterado pela Lei Complementar nº 118, de 9 de fevereiro de 2005, dispõe:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Devido ao
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS)
tratar-se de
crédito tributário sujeito a
lançamento por homologação
,
quando não há o pagamento do tributo declarado
, o Superior Tribunal de Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva
é a data de vencimento da obrigação tributária expressamente reconhecida
.

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
PRESCRIÇÃO
.
TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO
.
TERMO INICIAL
.
VENCIMENTO DO TRIBUTO
. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.

[...]

2. ‘
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último
’ (AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014).

[...]

4.
O entendimento firmado pela Corte
a quo
de que o termo inicial da prescrição no tributo por homologação é a data do vencimento, quando posterior à entrega da declaração, e de que o despacho citatório interrompe a prescrição, coaduna-se com a jurisprudência do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ ao ponto
. [...].
(STJ, Segunda Turma, AgRg no REsp 1487929/RS, relator Ministro Humberto Martins, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 12 de fevereiro de 2015). [com itálico e sem negrito no original]

E
no julgamento do recurso especial
1120295/SP,
em sede de recursos repetitivos (Tema nº 383), estabeleceu:

[...] 1.
O prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros
), nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que, não obstante cumprido o dever instrumental de declaração da exação devida, não restou adimplida a obrigação principal (pagamento antecipado), nem sobreveio quaisquer das causas suspensivas da exigibilidade do crédito ou interruptivas do prazo prescricional (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 658.138/PR, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, julgado em 14.10.2009, DJe 09.11.2009; REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008; e AgRg nos EREsp 638.069/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 25.05.2005, DJ 13.06.2005).

2. A prescrição, causa extintiva do crédito tributário, resta assim regulada pelo artigo 174, do Código Tributário Nacional,
verbis
:

‘
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
.’

3.
A constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência, inaugura o decurso do prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário.

[...]

15. A doutrina abalizada é no sentido de que:

‘
Para Câmara Leal, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a 'possibilidade de reviver', pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo).

Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição.

Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil:

'Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

§ 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação
.’

Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição
. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação.

Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição
.’ (Eurico Marcos Diniz de Santi, in ‘Decadência e Prescrição no Direito Tributário’, 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233)

16.
Destarte, a propositura da ação constitui o
dies ad quem
do prazo prescricional e, simultaneamente, o termo inicial para sua recontagem sujeita às causas interruptivas previstas no artigo 174, parágrafo único, do CTN
. [...].
(STJ, Primeira Seção, REsp 1120295/SP recurso repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de maio de 2010). [com itálico e sem negrito no original]

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal,
documento de arrecadação
, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

Na hipótese, consta nos autos
os extratos detalhados do Simples Nacional, os quais demonstram que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu com a entrega da declaração do tributo pelo contribuinte por meio do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS)
,
com data de vencimento de 15 de janeiro de 2008 a 21 de janeiro de 2011
(Id. 162771530 – fls. 23 a 86).

Desse modo, aplicável na hipótese o Verbete nº 436 da Súmula da Jurisprudência Predominante do Superior Tribunal de Justiça: “
A entrega da declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do Fisco
”.

Em conclusão, verifica-se que se operou a prescrição, uma vez que entre a última data de vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada e não paga, em
21 de janeiro de 2011
(Id. 162771530 – fls. 23 a 86), até a data do protocolo da inicial, em
18
de outubro de 2016
(Id.
162771530 – fls. 2
)
, transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023